Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723579-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA ALEIXO DE ALMEIDA RECORRIDO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 2009.01.1.042361- 6. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. ILEGITIMIDADE. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO EM EXECUÇÃO. INTRANSMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 1. Apenas os consumidores que foram induzidos em erro quanto à destinação comercial do empreendimento pela propaganda dúbia/enganosa veiculada pela executada são titulares do direito à indenização por dano moral reconhecido no título judicial coletivo formado na ACP n. 2009.01.1.042361-6. 2. O direito à indenização por dano moral não ostenta caráter de obrigação real (propter rem), pois de nenhuma forma se vincula à titularidade do bem, tampouco decorre diretamente da titularidade do imóvel. 3. Não tendo sido a exequente vítima da propaganda enganosa veiculada pela executada, porque adquiriu o imóvel quando já averbado em sua matrícula a informação de que se destinava à comércio de bens e serviços, e por ser o direito reconhecido na ACP n. 2009.01.1.042361-6 obrigação pessoal, que não se relaciona com a titularidade do imóvel, inviável a pretensão de ser indenizada por dano moral em tese reconhecido ao antigo proprietário do imóvel por ela adquirido. 4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão de ilegitimidade ativa. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 81 e 95, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 85, §1o, 389, 402 e 405, todos do Código Civil, defendendo a sua legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva. Busca, ainda, o reconhecimento da desnecessidade de liquidação prévia, uma vez que o valor devido pode ser obtido por meio de simples cálculo aritmético, determinando-se o seguimento imediato da execução individual da sentença coletiva. Entende ser indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais. Frisa que, no caso concreto, não há decisão interlocutória que tenha fixado honorários advocatícios na origem, sendo indevida a condenação imposta na sede de agravo do instrumento. Pontua sobre o tema 1059 do STJ. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 81 e 95, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 85, §1o, 389, 402 e 405, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028